Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714715-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: FABIO LIMA DE SOUSA, GABA INCORPORADORA EIRELI - EPP, DILMA FARIAS DE SOUSA, LUCIANA FARIAS DE SOUSA NAVES D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo os advogados subscritores da petição poderes para desistir (ID 16550520), homologo o pedido de desistência do recurso formulado (ID 17504981). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora